Tribunal: CARF
Processo: 10830.007969/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007969/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.971 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DO SENHOR JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/03/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO.
Se os débitos lançados através de Auto de Infração foram extintos mediante
compensação homologada após julgamento em processo distinto, a autuação
deve ser cancelada até o limite do direito creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o Auto de Infração até o limite do
crédito reconhecido no processo no 10830.004041/2002-26.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campinas
(DRJ-CPS):
Trata-se de impugnação a exigência fiscal relativa à contribuição para o Programa
de Integração Social — PIS, formalizada no auto de infração de fls. 02/06. O feito
refere-se a fatos geradores ocorridos entre novembro de 2002 e março de 2003 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007969/2007-77
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007969/2007-77

constituiu crédito tributário no total de R$ 21.124,72, somados o principal, multa
de ofício e juros de mora.
No corpo do auto de infração (fl. 03), a autoridade autuante diz que o lançamento tem
origem na não homologação das compensações pleiteadas pelo contribuinte em
virtude de ausência de direito creditório, conforme despacho proferido no âmbito do
processo 10830.004041/2002-26 (reproduzido às fls. 07/14).
Continua o fiscal informando que a interessada não respondeu a intimação que a
inquiria a comprovar a quitação dos débitos de PIS que não foram confessados em
DCTF relativos aos períodos de apuração de 11/2002 a 03/2003, impondo-se, assim, a
constituição de ofício dos débitos em aberto.
Notificada da exigência em 18/10/2007, em 13/11/2007 a entidade apresentou a
impugnação de fls. 29/38 na qual alega que os valores constantes do auto de infração
referem-se a contribuição que foi compensada com direito creditório oriundo do
pagamento indevido de Cofins, objeto do pedido de restituição tratado no processo
administrativo n° 10830.004041/2002-26.
Na sequência invocando sua condição de entidade sem fins lucrativos, discorre sobre a
não submissão das suas receitas à incidência da Cofins, contestando os fundamentos do
despacho decisório que não reconheceu a existência do direito creditório utilizado nas
declarações de compensação.
Por fim, aduzindo que a Administração Fiscal não poderia lançar tributo sobre cuja
compensação ainda reste pendente decisão definitiva na esfera administrativa, pleiteia a
suspensão de qualquer procedimento de cobrança, enquanto perdurar a discussão acerca
do seu procedimento de compensação.
A 3a Turma da DRJ-CPS, em sessão datada de 21/08/2009, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 05-26.557, às fls.
73/77, com a seguinte Ementa:
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO
NÃO
RECONHECIDO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não homologada a compensação, é cabível o lançamento de ofício para a cobrança do
crédito tributário não confessado.
COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O recurso em decisão que não homologou a compensação declarada antes de
31/10/2003 não suspende a exigibilidade do crédito tributário relativo ao período com o
qual se queria fazer a compensação, posteriormente constituído por auto de infração.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/10/2009
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 80), apresentou Recurso Voluntário em
12/11/2009, às fls. 81/106, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação e
pedindo que fosse determinado o cancelamento do Auto de Infração para se aguardar a decisão
definitiva nos autos do Processo n° 10830.004041/2002-26.
Em sessão realizada na data de 20/03/2013, a Turma Ordinária 3401 deste CARF
resolveu, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do recurso em diligência, de
modo que o presente processo somente deveria retornar ao Colegiado quando fosse possível a
anexação ao mesmo de cópia da decisão definitiva na esfera administrativa do que se discute no
processo no 10830.004041/2002-26.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007969/2007-77

A diligência foi cumprida com a anexação aos presentes autos do Acórdão no
3401-002.624, de 28/05/2014 (fls. 155/162), e do Acórdão no 9303-005.979, de 28/11/2017 (fls.
164/174).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme o Acórdão no 3401-002.624, a Turma Ordinária 3401 deste CARF
decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário no processo no
10830.004041/2002-26, cuja Ementa foi redigida nos seguintes termos:
TEMPLOS DE QUALQUER CULTO – ISENÇÃO. MP N. 2.158/01.
A isenção da COFINS prevista no art. 14, inciso X, c/c o art. 13, abrange as receitas
relativas às atividades próprias da recorrente.
Inconformada com esta decisão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial
à Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso através do Acórdão no 9303-005.979, com a seguinte Ementa:
TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RECEITAS DE
ATIVIDADES PRÓPRIAS. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de atividades próprias de templos de qualquer culto e de
associações civis sem fins lucrativos, conforme estabelecido no seu Estatuto Social, em
consonância com os objetivos sociais para os quais foi criada, estão isentas da COFINS,
sendo irrelevante o caráter contraprestacional, nos termos do artigo 14, inciso X da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS. DECISÃO DEFINITIVA STF E STJ. ART. 62, §2o DO RICARF.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts.
543-B e 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil) devem ser reproduzidas no julgamento
dos recursos no âmbito deste Conselho.
STJ. ISENÇÃO DE COFINS. RECEITAS DE ATIVIDADES PRÓPRIAS.
No sentido de reconhecer aplicável a isenção da COFINS, prevista no art. 14, X, da
Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.15835/2001), sobre as receitas
decorrentes de atividades próprias das entidades sem fins lucrativos e da ilegalidade da
IN no 247/2002 da Secretaria da Receita Federal, pronunciou-se o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no julgamento do recurso especial no 1353111 / RS, pela sistemática dos
recursos repetitivos.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007969/2007-77

No Acórdão no 3401-002.624, assim foi redigida a conclusão do voto:
Desta forma, a Recorrente, enquanto organização religiosa que é, atende todos os
requisitos para o gozo da isenção prevista na Medida Provisória 2.158-35/2001
devendo haver a restituição do saldo dos valores indevidamente recolhidos pela
Recorrente a título de COFINS, consoante planilha já acostada aos autos, os quais
deverão ser atualizados até a data do pagamento, bem como sejam homologadas as
compensações realizadas utilizando este crédito para quitação do PIS - Folha de Salário.
Nesse contexto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja
cancelado o Auto de Infração até o limite do crédito reconhecido no processo no
10830.004041/2002-26.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital